Tribunal: TJDFT
Processo: 0713303-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Processo : 0713303-73.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1], proferida em cumprimento provisório de título judicial, que desconstituiu a penhora sobre imóveis, sob o fundamento de que os bens foram transferidos a terceiros de boa-fé, mediante contratos de promessa de compra e venda, antes do aperfeiçoamento da constrição judicial. Os exequentes, ora agravantes, dissertam sobre a imutabilidade da coisa julgada, haja vista a inércia da devedora, que deixou transcorrer in albis todos os prazos recursais, inclusive o prazo para apresentar a impugnação à penhora. Defendem a legitimidade exclusiva dos promitentes compradores para pleitear a desconstituição da penhora. Argumentam inverossímil a circunstância de que os contratos de promessa de compra e venda firmados há nove anos não tenham sido levados a registro, tampouco lavradas as correspondentes escrituras definitivas. Salientam que a entrega dos bens só se daria mediante o pagamento do preço, ainda que por financiamento garantido por alienação fiduciária, conforme cláusula contratual. Asseveram que a entrega estava condicionada à assinatura do termo de recebimento e vistoria do imóvel, cujo documento não foi juntado aos autos. Rechaçam a suposta boa-fé invocada pela agravada, na medida em que informa a situação após o prazo para impugnação à penhora e após significativa quantia despendida pelos agravantes para o registro das constrições no fólio imobiliário. Pedem a atribuição do efeito suspensivo, fundamentando o perigo da demora no fato de que fora ordenada a imediata expedição de ofício ao cartório imobiliário, com a determinação de desconstituição de penhora. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar para atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada. Isso considerando que a mera notícia de que os imóveis objetos da constrição já foram negociados junto a terceiros[2], não autoriza, prima facie, a baixa dos gravames, consoante determinado na r. decisão atacada. Sequer é dado à parte agravada invocar tal argumento para fins de impugnar a penhora, notadamente, ante a vedação de, em nome próprio, pleitear direito alheio, nos exatos termos do que preconiza o art. 18, caput, do CPC[3]. Com efeito, é remansosa a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça no sentido de que o executado é parte ilegítima para impugnar atos constritivos que recaem sobre bens cuja titularidade é atribuída a terceiros. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA IMÓVEL. MANUTENÇÃO. BEM VENDIDO A TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 1. Se o agravante alega não ser mais o proprietário do bem penhorado, não ostenta legitimidade para pleitear a desconstituição do ato, em razão da vedação do artigo 18 do CPC/2015. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (AGI 0708529-34.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, julgado em 11/12/2019, DJE 30/1/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. PATRIMÔNIO DA EXECUTADA. ALIENAÇÃO A TERCEIROS. DIREITO ALHEIO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I - A unidade imobiliária penhorada integra o patrimônio da executada, por isso é passível de constrição, e a eventual alienação a terceiros, se realmente realizada, não pode ser alegada pela executada como óbice à penhora, pois, nos termos do art. 18 do CPC, "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". II - As multas por prática de ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé são aplicáveis apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses dos arts. 77, incs. IV e VI, e 80 do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido. (AGI 0713487-34.2017.8.07.0000, Rel. Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 4/4/2018, DJE 18/4/2018) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. MANUTENÇÃO. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 18 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar a desconstituição das penhoras sobre os imóveis de matrículas 329.365 e 329.239. 2. Consoante art. 18 do Código de Processo Civil "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". Sendo assim, se o agravado/executado alega, em impugnação ao cumprimento de sentença, não ser mais o proprietário dos bens penhorados, não ostenta legitimidade para pleitear a desconstituição do ato. 3. Apenas o titular dos direitos sobre o bem litigioso pode legitimamente provocar, via embargos de terceiros (art. 674 do CPC), a desconstituição da penhora, tendo em vista ser este o meio adequado para quem, malgrado não seja parte no processo, considera-se prejudicado por ato injusto. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (AGI 0704074-26.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 22/5/2019, DJE 3/6/2019) Ademais, a averbação do cancelamento da penhora dos imóveis tornaria inócuo o recolhimento dos significativos emolumentos já providenciado pelos agravantes, no importe de R$ 2.683,85[4]. Em consequência, presente o risco de dano grave ou de difícil reparação se produzidos, de imediato, os efeitos do ato decisório agravado. Ante o exposto, e sopesando os interesses envolvidos, a r. decisão agravada deve ser sobrestada até o julgamento do presente recurso pelo Colegiado. Defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 01 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 60158112; Embargos de declaração rejeitados em id. 61150885, ambos na origem (processo no 0726685-67.2019.8.07.0001). [2] Id. 59106807, na origem. [3] Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. [4] Id. 56424559, na origem.